Tribunal: TJDFT
Processo: 0721981-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0721981-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NADIR CAVALCANTE DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID no 40408969, posto inexistir qualquer erro material no acórdão, que está devidamente fundamentado. Eventual insurgência da parte deveria ser deduzida na via recursal própria e tempestivamente. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora